Tribunal: STF
Processo: Rcl 53318
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES CONSTITUCIONAIS TAXATIVAS DE USO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DE EXPEDIENTE PROCESSUAL PARA VEICULAR IRRESIGNAÇÕES DE NATUREZA POLÍTICA. ERRO GROSSEIRO E ATECNIA. 



    1. O uso da reclamação constitucional é restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 102, inc. I, al. “l”, c/c art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. Precedentes.



    2. Alegações genéricas e eivadas de conteúdo político, despidas de qualquer indicação de decisão paradigma ou enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, e que não articulam minimamente com as hipóteses de cabimento da reclamação, constitui erro grosseiro e atecnia.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.